Tribunal: TJSP
Processo: 1040307-89.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
RECURSO – Apelação – Compra e venda de bem imóvel – Sistema Financeiro da Habitação – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa do recorrente, não caracterizado – Inteligência dos artigos 421 e 422 do Código Civil – A utilização do Sistema de Amortização Constante não resulta na capitalização de juros

Ementa:
RECURSO – Apelação – Compra e venda de bem imóvel – Sistema Financeiro da Habitação – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa do recorrente, não caracterizado – Inteligência dos artigos 421 e 422 do Código Civil – A utilização do Sistema de Amortização Constante não resulta na capitalização de juros - A cobrança de seguro nos financiamentos habitacionais com relação aos danos físicos no imóvel (DFI) e seguro de morte ou invalidez (MIP) é exigida desde a criação do SFH, por meio do artigo 14 da Lei no 4.380/64, razão pela qual sua cobrança decorre de lei e não se revela abusiva – Não constatadas ilegalidades na avença pactuada pelas partes - Aplicabilidade do artigo 85, § 11 da Lei de Ritos - Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa – Preliminar rejeitada - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040307-89.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
MARCELO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040307-89.2018.8.26.0602 -Voto no 39947
2
VOTO 39947
APELAÇÃO No 1040307-89.2018.8.26.0602
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA
APELANTE
: MARCELO SILVA
APELADO
: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA
: SOROCABA
RECURSO Apelação Compra e venda de bem imóvel
Sistema Financeiro da Habitação Insurgência contra
a r. sentença que julgou improcedente a ação revisional
de contrato Inadmissibilidade Cerceamento de defesa
do recorrente, não caracterizado
Inteligência dos
artigos 421 e 422 do Código Civil A utilização do
Sistema de Amortização Constante não resulta na
capitalização de juros - A cobrança de seguro nos
financiamentos habitacionais com relação aos danos
físicos no imóvel (DFI) e seguro de morte ou invalidez
(MIP) é exigida desde a criação do SFH, por meio do
artigo 14 da Lei no 4.380/64, razão pela qual sua
cobrança decorre de lei e não se revela abusiva Não
constatadas ilegalidades na avença pactuada pelas partes
- Aplicabilidade do artigo 85, § 11 da Lei de Ritos -
Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa Preliminar
rejeitada - Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040307-89.2018.8.26.0602 -Voto no 39947
3
1) Cuida-se de ação revisional de contrato julgada
improcedente pela r. sentença de folhas 305/310, cujo relatório fica adotado.
Apela MARCELO SILVA em folhas 313/353.
Preliminarmente, argumenta o recorrente nas razões do
apelo, a nulidade do r. “decisum”, sob o fundamento que o julgamento
antecipado da lide ocasionou cerceamento de defesa.
Por conseguinte, pleiteia que seja realizada prova pericial
contábil para demonstrar as ilegalidades constantes na avença.
No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença sob o
fundamento de que existe indevida cobrança de tarifa de serviços
administrativos e ilegalidades no contrato e aditivos (folhas 57/104, 105/112
e 117/123) pactuados pelas partes.
Outrossim, argumenta a aplicação da Lei Consumerista.
Por fim, pede que as intimações sejam feitas
exclusivamente em nome da Doutora ÉRICA BORDINI DUARTE, OAB/SP
no 282.567.
Colaciona precedentes doutrinários e jurisprudenciais em
abono a sua tese.
Contrarrazões nas folhas 356/366.
Na resposta, o BANCO DO BRASIL S/A pleiteia a
mantença da r. sentença (folhas 305/310) e que as intimações sejam feitas
em nome dos Doutores SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, inscrito na
OAB/SP sob o no 295.139-A e JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA,
inscrito na OAB/SP sob o no 363.135.
Recurso
regularmente
processado,
sendo
o
autor/apelante beneficiário da gratuidade da justiça (folhas 150/151).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será virtual,
com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040307-89.2018.8.26.0602 -Voto no 39947
4
549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta Corte, a qual,
no seu artigo 1o, assim dispôs: “Art. 1o - As apelações, agravos de
instrumento, agravos internos, embargos de declaração, mandados de
segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações originárias
serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da turma
julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente
de
motivação
declarada,
mediante
petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como
intimação”. Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos, nos termos
do artigo 1.012 do CPC/15.
A lide está madura para o imediato julgamento.
Na presente demanda, não há necessidade de realização
de perícia contábil, pois o contrato pactuado pelas partes (folhas 57/104) e
os documentos trazidos aos autos, contém elementos suficientes para a
análise da demanda, sem haver cerceamento de defesa dos autores, ante a
ausência de realização de perícia contábil.
Além disso, a lei permite que o Juiz, destinatário das
provas, dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo
único, do CPC).
A propósito, o STF já decidiu:
“A decisão judicial que considera desnecessária a
realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em
outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ 18/05/01).
Portanto, rejeita-se a matéria preliminar arguida nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040307-89.2018.8.26.0602 -Voto no 39947
5
razões do apelo.
O ponto nodal do debate consiste em analisar o pedido
de revisão das cláusulas contratuais da avença pactuada pelas partes
(contrato e documentos de folhas 57/104, 105/112 e 117/123), uma vez que
há alegação de cobrança de juros abusivos, tarifa e seguros ilegais e outras
irregularidades.
Analisando os autos, se verifica que as partes em 1o de
agosto de 2013, celebraram o contrato no 452.801.634 referente a compra,
venda e financiamento de imóvel com alienação fiduciária em garantia
(folhas 57/104), de acordo com as normas do Sistema Financeiro de
Habitação (SFH), no valor total de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil
reais), com entrada de R$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais),
mediante utilização de recursos próprios do autor e, o restante, R$
150.400,00 (cento e cinquenta mil e quatrocentos reais), financiado em 241
parcelas, acrescida de taxas, encargos, seguro, juros remuneratórios de
8,90% ao ano, pelo Sistema de Amortização Constante (SAC).
É de rigor anotar que, um dos princípios que rege as
obrigações contratuais é o da autonomia da vontade, que se funda na
liberdade de contratar, podendo as partes estipularem livremente sobre seus
interesses, desde que os agentes sejam capazes, o objeto seja lícito e que
haja forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC/02).
Deste modo, na demanda em exame, há que ser levado
em conta os princípios da boa-fé, da probidade e da função social do
contrato que atualmente foram elevados à categoria de norma legal,
conforme os artigos 421 e 422 do Diploma Civil e a Lei Consumerista.
Na avença de folhas 57/104, se verifica que não se
vislumbra a incidência de juros abusivos na composição do débito, pois a
aplicação da taxa de juros efetiva anual de 8,90% ao ano e da taxa de juros
nominal de 8,556% ao ano, são percentuais consentâneos com as taxas
médias de juros aplicadas no mercado pelas instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040307-89.2018.8.26.0602 -Voto no 39947
6
A Lei no 4380/64, não estabelece limitação aos juros
remuneratórios nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro de
Habitação. Tal entendimento está, inclusive, consolidado no enunciado da
Súmula 422 do C. STJ:
“O art. 6o, e, da Lei n. 4.380/1964 não estabelece
limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH” (DJe
24/05/2010 REPDJe 27/05/2010).
Esta interpretação, aliás, já estava pacificada no âmbito
daquela Corte, mormente com o julgamento do REsp 1.070.297/PR, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 18/9/2009, submetido ao procedimento
previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil, no qual restara firmado
idêntico entendimento.
Destarte, não se pode dizer que há ilegalidade ou
abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada pelas partes.
As instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro de Habitação SFH, estão autorizadas a capitalizar juros em
periodicidade mensal apenas após a vigência da Lei no 11.977/2009, que
acrescentou o art. 15-A à Lei no 4.380/1964.
Diz a súmula 539 do C. STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.”
Outrossim, aduz a súmula no 541 do C. STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
Embora a Lei Consumerista seja aplicável aos contratos
bancários (Súmula 297/STJ), neste caso concreto não existem abusividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040307-89.2018.8.26.0602 -Voto no 39947
7
que possam ser reconhecidas com fundamento no Código de Defesa do
Consumidor. Logo, não há que se falar em inversão do ônus da prova, nos
termos do artigo 6o, inciso VIII do CDC.
Também, inexiste ilegalidade ou abusividade na cobrança
da tarifa descrita no documento de folhas 57/104, já que previstas na
Resolução CMN n° 3.932/2010, vigente na data da contratação do
financiamento.
Nesse sentido:
“Ação revisional de contrato de venda e compra de bem
imóvel, financiamento com garantia de alienação fiduciária. Cerceamento de
defesa
Inocorrência
Não há cerceamento de defesa quando os
elementos trazidos aos autos autorizam o julgamento antecipado da lide,
sendo a prova documental produzida suficiente para tanto
Preliminar
rejeitada. Juros remuneratórios
Financiamento imobiliário atrelado ao
Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), instituído pela Lei n. 9.514/97 - As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios
prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33 e Súmula 596 do STF)

Inexistência de prova ou indício da cobrança de juros remuneratórios
abusivos ou em desconformidade com o contratado Alegações genéricas
a respeito Sentença mantida. Recurso negado. Tabela Price Legalidade
da sua utilização como sistema de amortização do débito Inexistência de
capitalização de juros - Ausência de abusividade ou violação aos
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor
Inocorrência da
capitalização dos juros
Sentença mantida
Recurso negado. Tarifas
administrativas
Tarifa de análise jurídica, avaliação de bem e
administração mensal
Alegação de abusividade
Descabimento

Recurso repetitivo do STJ - Tarifas foram expressamente pactuadas,
encontrando respaldo na Resolução 3.919/2010 CMN e Resoluções
2.303/1996 e 3.518,2007, ostentando natureza de remuneração pelos
serviços prestados ao consumidor
Inexistência de prova cabal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040307-89.2018.8.26.0602 -Voto no 39947
8
abusividade da cobrança das referidas tarifas
Sentença mantida

Recurso negado. Seguro habitacional
Seguro de morte ou invalidez
permanente e danos físicos ao imóvel
Cobrança obrigatória nas
operações de financiamento imobiliário, a ser observado pelo tomador do
financiamento, nos termos do inc. IV do art. 5o da Lei n. 9.514/97 Alegação
genérica a respeito de suposta venda casada Sentença mantida. Recurso
negado. Honorários advocatícios extrajudiciais
Verba destinada ao
advogado do credor na hipótese de eventual cobrança extrajudicial do
débito
Hipótese, ademais, em que não houve referida cobrança

Sentença mantida. Recurso negado. Recurso negado.” (TJSP; Apelação
Cível 1003971-57.2014.8.26.0269; Relator: Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/05/2015; Data de Registro: 18/05/2015) Grifo
do relator.
No tocante ao seguro pactuado pelas partes, a
contratação ou não do seguro era opção dos autores/apelantes, tendo sido
observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro, conforme
entendimento do C. STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 972 -
Resp 1639320/SP e REsp 1639259/SP).
Assim, a cobrança do seguro nos financiamentos
habitacionais com relação aos danos físicos no imóvel - DFI e seguro de
morte ou invalidez - MIP é exigida desde a criação do SFH, por meio do
artigo 14 da Lei no 4.380/64, razão pela qual sua cobrança decorre de lei e
não se revela abusiva.
Nesse sentido, recentemente já se manifestou esta
Egrégia Corte Bandeirante:
“FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. Ação revisional de
saldo devedor. 1. Cobrança de taxa de administração mensal. Possibilidade.
Taxa prevista contratualmente e que integra a remuneração do mutuante,
juntamente com os juros remuneratórios. 2. Contratação de seguro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040307-89.2018.8.26.0602 -Voto no 39947
9
proteção financeira. Opção de escolha de várias seguradoras ao
consumidor. Venda casada e onerosidade excessiva. Não configuração.
Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do
REsp no 1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. 3. Contrato prevendo o Plano de Amortização Constante

SAC. Admissibilidade. Sistema de amortização que, aliás, não redunda em
anatocismo, pois em cada período a parte de juros da prestação
corresponde à taxa pactuada incidente apenas sobre o capital amortizado
pela prestação anterior. Ação improcedente. Recurso não provido, com
majoração
dos
honorários.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1028904-
98.2019.8.26.0405; Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado
da lide. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova, a quem compete
aquilatar a conveniência de sua produção. Prova pericial que, na espécie,
mostrava-se impertinente, prevalecendo a sentença do Juízo de Origem que
adequadamente tratou o tema litigioso. Preliminar afastada. APELAÇÃO
CÍVEL. Ação de revisional de contrato. "Instrumento Particular com Eficácia
de Escritura Pública Leis nos 4.380/64 e 5.049/66 Alienação Fiduciária de
Imóvel em Garantia
Lei no 9.514/97". Sentença de improcedência.
Insurgência dos autores. Inadmissibilidade. Contrato celebrado segundo as
normas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), prevendo o prazo de
amortização, juros, sistema de amortização e reajuste mensal da prestação.
Incumbe ao contratante tomar ciência das condições às quais se vincula
quando da assinatura do contrato, não se podendo flexibilizar seu
cumprimento pelo simples fato de se tratar de um contrato de adesão. A
análise do instrumento contratual permite concluir inexistir irregularidades no
avençado, com clara identificação da taxa de juros anual, de maneira
nominal e efetiva, além do Custo Efetivo Total do financiamento (CET

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040307-89.2018.8.26.0602 -Voto no 39947
10
anual), a periodicidade mensal da atualização do débito e o método de
amortização adotado SAC. Ausente ilegalidade no sistema de amortização
livremente pactuado pelas partes, não cabe sua substituição pela incidência
de juros simples e lineares. Admissibilidade da capitalização de juros.
Contrato firmado na égide da Lei no 11.977/2009. Inteligência das Súmulas
no 539 e 541 do C. STJ. Constitucionalidade das medidas provisórias no
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001. O financiamento foi concedido em
modalidade diversa do Plano de Equivalência salarial. Contrato que foi
celebrado livremente dentro das condições previamente conhecidas pelas
partes contratantes. Ausência de abusividade na cláusula de vencimento
antecipado. Prevalece o princípio do pacta sunt servanda, porquanto não
caracterizada a onerosidade excessiva, nem a infringência de qualquer
princípio contratual. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso
não
provido. (TJSP; Apelação
Cível
1017738-71.2016.8.26.0309;
Relator: Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jundiaí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de
Registro: 27/04/2020).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DOS AUTORES - Cerceamento de defesa - Os documentos
juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o
julgamento antecipado, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à
ampla defesa Preliminar afastada. - Tabela SAC - A utilização do Sistema
de Amortização Constante não resulta na capitalização de juros - Sentença
mantida. - Tarifa de seguro em financiamento imobiliário - Foi contratada
nos itens G e H de fl. 32 e não se trata de contratação ilegal, pois é item
obrigatório nas operações de financiamento imobiliário (Lei 4.380/64, art.
14). - Tarifa de serviços administrativos - É uma contraprestação aos custos
operacionais necessários para o custeio do financiamento imobiliário e é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040307-89.2018.8.26.0602 -Voto no 39947
11
autorizada pelo Banco Central. Recurso não provido.” (TJ/SP; Apelação
Cível 1005716-20.2018.8.26.0047; Relator: Marino Neto; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)
Nada há de ilegal ou abusivo, na capitalização mensal
dos juros, nas cobranças de tarifa de administração e dos seguros MPI
(morte e invalidez permanente) e DFI (danos físicos ao imóvel),
descritos nas folhas 62, do contrato de financiamento (folhas 57/104),
ora questionado.
Além disso, não há que se falar em venda casada em
relação aos seguros (MIP e DFI), até mesmo porque nos termos do artigo
5o, IV, da Lei 9.514/97 a sua contratação é obrigatória nos contratos de
financiamento imobiliário.
Anote-se:
“Apelações. Ação de revisão contratual instrumento
particular de alienação fiduciária de imóvel em garantia. Lei n.o
9.514/97. Sistema Financeiro de Habitação - SFH. Contrato posterior a
Lei no 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A a Lei no 4.380/1964.
Pactuação expressada capitalização. Admissibilidade. Súmula no 541 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de avaliação de garantia. Abusividade
não caracterizada. Tarifa contratada. Avaliação do bem não questionada
pelo mutuário. Valores razoáveis. STJ, recursos repetitivos, REsp
1.578.553/SP. Tarifa de serviços administrativos. Cobrança regular.
Tarifa prevista na Resolução CMN n° 3.932/2010, vigente na data da
contratação do financiamento. Observância do limite de R$ 25,00
mensais. Tarifa de Certidões e Documentos e Registros Cartoriais.
Despesas que, salvo disposição em contrário, ficam a cargo do comprador.
Art. 490 do Código Civil. Financiamento dos emolumentos previsto de
maneira clara e expressa no contrato. Permitida a cobrança de seguro, que
nos termos do artigo 5o, IV, da Lei 9.514/97 a sua contratação é obrigatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040307-89.2018.8.26.0602 -Voto no 39947
12
nos contratos de financiamento imobiliário. Entendimento também alinhado
ao teor do recurso especial no 1.639.320/SP, decidido sob o regime do art.
1.040 do Código de Processo Civil/2015. Sentença de parcial procedência
alterada para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
Recurso do autor desprovido, provido o do réu.” (TJSP; Apelação Cível
1026369-16.2019.8.26.0562; Relator : Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020). Grifos do relator.
“CONTRATO BANCÁRIO
Aplicam-se as normas do
CDC aos contratos de financiamento de imóvel celebrados sob a égide do
Sistema Financeiro da Habitação, desde que não vinculados ao FCVS e
posteriores à entrada em vigor do referido diploma legal. TARIFA DE
ADMINISTRAÇÃO
Lícita a cobrança mensal da tarifa ou custo de
administração, no valor de R$ 25,00, denominada nos autos de "Custos de
Administração", visto que expressamente pactuada no "Instrumento
Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia
de Alienação Fiduciária de Imóvel e outras avenças", objeto da ação, em
época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela
instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação
com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou
respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen. INDÉBITO Ausente a cobrança
abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de
condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma
simples, uma vez que inexistente pagamento indevido. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1003003-23.2017.8.26.0010; Relator (a): Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X -
Ipiranga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro:
29/09/2020)
Portanto, a cobrança dos juros capitalizados e seguros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040307-89.2018.8.26.0602 -Voto no 39947
13
impugnados pelo autor/apelante devem ser considerados válidos, de modo
que os pedidos iniciais e o recurso de apelação devem ser julgados
improcedentes.
Defiro o pedido do apelante para que as intimações sejam
feitas exclusivamente em nome da Doutora ÉRICA BORDINI DUARTE,
OAB/SP no 282.567. Também, defiro o pleito do BANCO DO BRASIL S/A
para as intimações sejam feitas em nome dos Doutores SÉRVIO TÚLIO DE
BARCELOS, inscrito na OAB/SP no 295.139-A e JOSÉ ARNALDO
JANSSEN NOGUEIRA, inscrito na OAB/SP o no 363.135. Assim,
providencie a zelosa serventia as devidas anotações no Sistema de
Automação da Justiça.
Consequentemente, nada existe para ser alterado na
respeitável sentença de folhas 305/310, prolatada pela douta magistrada
ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA, que fica integralmente mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante da sucumbência, deverá o apelante arcar com as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, ora
majorados, nos termos do disposto no artigo 85 § 11 da Lei de Ritos, para
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
da justiça concedida ao autor em folhas 150/151.
3) Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator